Tribunal: TJDFT
Processo: 0716403-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IRDR N. 21. ADMINISTRAÇÃO DIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR n. 21, sob o fundamento de controvérsia quanto à legitimidade ativa da parte exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a parte agravante, servidora da Administração Direta do Distrito Federal e filiada ao SINDIRETA, possui legitimidade para promover o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação coletiva n. 32.159/97, afastando-se a aplicação do IRDR n. 21.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O IRDR n. 21 trata da legitimidade de ex-servidores das fundações públicas do Distrito Federal para o cumprimento individual da sentença coletiva, não abrangendo servidores da Administração Direta.
4. A parte agravante é servidora da Secretaria de Estado de Segurança Pública, integrante da Administração Direta, e era representada pelo SINDIRETA à época da propositura da ação coletiva, o que afasta a incidência do IRDR n. 21.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece a legitimidade de servidores da Administração Direta representados pelo SINDIRETA para o cumprimento individual da sentença coletiva, ainda que existam outros sindicatos específicos criados posteriormente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. O IRDR n. 21 não se aplica a servidor da Administração Direta do Distrito Federal representado pelo SINDIRETA à época da propositura da ação coletiva n. 32.159/97. 2. É legítima a atuação de servidor da Administração Direta no cumprimento individual da sentença coletiva obtida por sindicato ao qual era filiado.”

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1867930, 07440778120238070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024; Acórdão 1886884, 07132920520248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/7/2024, publicado no DJE: 15/7/2024.